Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022350-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), TIAGO ROSA DOS SANTOS - CPF: 117.795.621-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33 DA LEI No 11.343/2006
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO EM TESE PRATICADO, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA DIANTE DA REPETIÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA ESTUPEFACIENTES – PACIENTE QUE REALIZAVA VENDAS DE ENTORPECENTES PELAS REDEZ SOCIAIS -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, na natureza da droga apreendida, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Tiago Rosa dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 183042675).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante” em 05-07-2023, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.

Relata o impetrante que, a
pós oferecimento da denúncia, houve reanalise da prisão preventiva que restou mantida pelos próprios fundamentos do decreto.

Aduz que, por entender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que reanalisou a medida cautelar adotada não apresentava fundamentação idônea, a defesa requereu a revogação da prisão, pedido que foi indeferido pelo juiz “a quo”.

Assegura que
a decisão proferida pelo Magistrado singular não apresenta elementos que justifiquem a manutenção da medida adotada, seja risco a ordem pública, a instrução processual ou à aplicação da Lei Penal (art. 312, do CPP).

Argumenta que, nos termos do Art. 282, §6 do CPP, a prisão preventiva somente será mantida quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. E que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

Por fim, argumenta que o paciente tem apenas 19 anos de idade, é primário e que, se eventualmente condenado não será imposto o regime fechado. E diante disso, a manutenção da cautelar fere o princípio da proporcionalidade.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que fosse revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, (id. 183042675). Juntou documentos (Id. 183042676).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 183768712). Informações juntadas (Id. 184544187).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA
- Ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva - Inocorrência - Elementos concretos que evidenciam a prática contínua de tráfico pelas redes sociais - Necessidade de resguardar a ordem pública antes as circunstâncias em que se deu a prisão - Gravidade concreta da conduta habitual evidenciada - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado no 43 do TJM - Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes - Violação do princípio da homogeneidade - Impertinência - Prisão preventiva tem natureza processual - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda a denegação da ordem.”
(Id. 184827185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Tiago Rosa dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Extrai-se que o paciente foi preso no dia 05 de julho de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em audiência de apresentação, realizada em 06 de julho de 2023, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Apreciando detidamente os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva do indiciado TIAGO ROSA DOS SANTOS, devendo ser acolhido o pedido do Ministério Público, pelas razões em que passo a expor. Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, se no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifica-se relatório de investigação elaborado pelos investigadores (Id. 122413721), datado 22/06/2023, relatando que desde o mês de junho o indiciado Tiago Rosa dos Santos era suspeito de estar praticando o comércio de drogas ilícitas na cidade de Pedra Preta, devido estar fazendo anúncios drogas por redes sociais, bem como ostentava fotografia de dinheiro, e também realizava por redes sociais a cobrança de devores que compravam a droga
. Em seus depoimentos (Id. 122413713 e 122413714),
os Policiais relatam estavam realizando a investigações do suspeito Tiago pela prática de tráfico de droga na cidade, quando na manhã do dia 05/07/2023 receberam a informação de que o suspeito estaria comercializando drogas na região do Bairro Três Irmãos. Ato contínuo ao recebimento da informação realizou diligência e encontraram o indiciado Tiago caminhando pela Av. Fernando Correa da Costa, quando realizaram a abordagem e durante a revista pessoal foi

localizado no bolso da roupa do indiciado 04 (quatro) porções de substância análoga a Maconha e o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie.
Os policiais ainda afirmam que
durante a entrevista com o suspeito, ele informou que havia outras porções em sua residência, quando foi realizada a diligência na residência e encontrado mais 24 (vinte e quatro) porções substância análoga a Maconha.
O indiciado Tiago em seu interrogatório perante a Autoridade Policial confessou estar comercializando entorpecentes na cidade de Pedra Preta-MT.
O laudo pericial de Id. 122413723 constatou que as 27 (vinte e sete) porções de material vegetal, com tonalidade castanho-esverdeada, pesando 154,24g (cento e cinquenta e quatro gramas e vinte e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L., conhecida por Maconha
. Pois bem. Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas. Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal: “Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. ” Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, os depoimentos dos Policiais relatando que o indiciado Tiago já estava sendo investigado por praticar comércio de droga na cidade de Pedra Preta, sendo na ocasião da prisão do indiciado foi apreendido com os entorpecentes e dinheiro, somado com a apreensão mais entorpecentes em sua residência, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado no crime de tráfico de entorpecente nesta Comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta, eis que a conduta do indiciado em fazer anúncios de drogas por redes sociais demonstra que não possui temor de ser preso pelas autoridades policiais.

(.
..)

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas. Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.
Diante da constatação de tais evidencias de comércio de tráfico de drogas, resta demonstrada a gravidade concreta do caso em questão, esta evidenciada pelas características da prisão em flagrante do indiciado, evidenciando que o indiciado estava comercializando droga nesse município, fazendo uso de redes sociais para anunciar os entorpecentes e comunicar que a entregaria em qualquer lugar da cidade, denota que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia.

(...)

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

(...)”

(Id. 128244397).

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi assim proferida:

“Trata-se de Ação Penal em desfavor do denunciado
TIAGO ROSA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.

Em petição de Id. 128244396, a defesa do réu formulou pedido revogação da prisão preventiva, sustentando que não há elementos nos autos que fundamente a manutenção da prisão preventiva.

Instado a se manifestar (Id. 128441846), a representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva pleiteado pela defesa do réu TIAGO ROSA DOS SANTOS, pugnando seja mantida a prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Em análise aos pedidos formulados pela defesa do réu, verifico que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado.

A decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado (Id. 113867662), entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como fundamentou a necessidade de segregação do acusado para garantir a ordem pública, ante o risco a reiteração delitiva, demonstrado pelo contexto fático extraído dos autos do Auto de Prisão em Flagrante, o que comprova que o réu pratica o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta, fazendo anúncios de drogas por redes sociais, o que demonstra que não possui temor de ser preso pelas autoridades policiais.

Ademais, o indiciado possuir condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Isto posto
, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciados
LUÍS CLÁUDIO COSTA GOMES
, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.”

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

In casu
, o juiz “a quo” ao impor a prisão preventiva apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que o beneficiário estava, praticando o tráfico de drogas ilícitas, fazendo anúncios em redes sociais e vendas através do aplicativo WhatsApp e redes sociais. Circunstância que denota não só a despreocupação e desobediência ao regramento penal, mas principalmente destemor à prisão.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão do risco de o paciente reiterar na conduta criminosa. Visto que, as circunstâncias fáticas, apontam, em análise superficial, que o paciente está fazendo do tráfico seu meio de vida.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação, embora sucinta, o Magistrado fez referência aos fundamentos lançados na decisão anterior e ressaltou que não houve alteração fática que pudesse modificar os fundamentos já lançados.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o impetrante tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições

materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
TIAGO ROSA DOS SANTOS
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023